Tribunal: TJDFT
Processo: 0713493-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713493-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE MELO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por João Batista de Melo contra a decisão que indeferiu o requerimento de execução da multa diária aplicada para compelir o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas) a cumprir a decisão liminar. O embargante sustenta contradição e obscuridade na decisão embargada. Afirma que a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal não foi cumprida no prazo determinado, o que possibilita a execução das astreintes fixadas e a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para que os vícios apontados sejam sanados. Contrarrazões (id 73249615). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Há contradição quando duas ou mais proposições ou enunciados forem inconciliáveis, ou seja, incompatíveis entre si. A contradição somente poderá ocorrer entre proposições ou enunciados que encontram-se dentro da mesma decisão. A obscuridade ocorre quando a redação do julgado é imprecisa ou carente de clareza, o que dificulta a sua compreensão. A apresentação de fundamentação que permite a compreensão plena da solução adotada afasta a alegação de obscuridade. A decisão embargada indeferiu o requerimento de execução da multa diária em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a execução da multa diária fixada na decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, devida desde o dia em que o descumprimento da decisão ficou configurado, depende da sua confirmação por sentença de mérito. Indeferiu o requerimento de aplicação por multa por litigância de má-fé por entender que o mero atraso no cumprimento da decisão liminar não configura, por si só, a litigância de má-fé. A leitura dos embargos de declaração revela a inexistência de contradição ou obscuridade, o que evidencia a pretensão do embargante em rediscutir aquilo que foi decidido, em razão da insatisfação com os fundamentos adotados na decisão. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, é inapta a desafiar embargos de declaração, que possuem limites estreitos e exaustivamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Eventual inconformismo com o desfecho da demanda deve ser deduzido por meio do recurso adequado. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator